Tribunal: TJPA
Processo: 0007686-67.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007686-67.2019.8.14.0501

APELANTE: EDUARDA BARBOSA RAYOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0007686-67.2019.8.14.0501

ORIGEM: BELÉM (DISTRITO DE MOSQUEIRO) – PA

APELANTE:

EDUARDA BARBOSA RAYOL

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANAMELIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, E §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Eduarda Barbosa Rayol contra sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que a condenou à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de roubo majorado, conforme art. 157, §2º, II e §2-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a análise da alegação de insuficiência de provas para a condenação; (ii) a revisão da dosimetria da pena para sua eventual redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito são comprovadas por provas consistentes, como boletim de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos das vítimas e dos policiais envolvidos, todos corroborados durante a instrução processual.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas é elemento de grande relevância, especialmente quando corroborada por outros depoimentos e provas, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

A dosimetria da pena foi realizada corretamente, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, sem que haja qualquer ilegalidade ou necessidade de ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de roubo, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A dosimetria da pena deve observar as diretrizes legais, sendo válida a majoração da pena-base quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II, e §2-A, I; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 08/11/2022;

STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022; TJPA, Súmulas nº 17, 19, 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007686-67.2019.8.14.0501

ORIGEM: BELÉM (DISTRITO DE MOSQUEIRO) – PA

APELANTE:

EDUARDA BARBOSA RAYOL

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ANAMELIA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDA BARBOSA RAYOL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal (id

7866331).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 29/08/2019, por volta das 22h, na Rua Coronel José do Ó, no bairro da Vila, no Distrito de Mosqueiro – PA, a recorrente e o corréu Luís Carlos Sá da Silva teriam abordado as vítimas Werlen da Silva Andrade e Nelma da Silva Trindade e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas 02 (dois) anéis, 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho de telefone celular e 01 (uma) bolsa contendo a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), empreendendo fuga logo em seguida (id

7866219).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando a absolvição com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP e, subsidiariamente, a redução da pena mediante a revisão dos critérios adotados em sua dosagem (
i
d

7866333 – 7866334).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

7866338).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

8184516).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

7866221 - Pág. 25), o auto de apreensão (id

7866222 - Pág. 21 – 7866223 - Pág. 2), o auto de entrega (id

7866223 - Pág. 3) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

7866220 - Pág. 3 – 7866220 - Pág. 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Werlen da Silva Andrade e Nelma da Silva Trindade, bem como pelos policiais militares Gleidson Macedo de Sousa e Antônio Pereira de Souza Filho, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

78662288 – 7866242), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[1], tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[2], tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelas pessoas ofendidas, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[3].

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[4]
, 19[5]
e 23[6]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[7]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo juízo
a quo
.

Portanto, não merece acolhimento da tese de redução do apenamento.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (
STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022
).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (
STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022
).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016

[5]
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016

[6]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

[7]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Belém, 08/10/2024